Tribunal: TJMT
Processo: 1029978-06.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029978-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), NADYR DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 108.809.708-12 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO
ART. 30, §3º, DA LEI Nº. 9.656/98
-

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

- APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A manutenção em plano de saúde após o falecimento do titular, nas mesmas condições por ele contratadas, é assegurada pelo
art. 30, §3º, da Lei nº. 9.656/98
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a manutenção do plano de saúde da autora. Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas na mesma proporção às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que mantém vínculo contratual com a empresa em que trabalhava o marido da apelada, falecido em 05/6/2017, o qual era o titular desde 18/07/2002 e ela sua dependente.

Aduz que a empregadora solicitou a exclusão do
de cujus
e a manutenção da apelada no plano por mais dois anos porém ela foi desvinculada em setembro de 2017.

Argui que, como o pedido foi realizado pela pessoa jurídica contratante, a apelada só poderia continuar como dependente, e não passar à condição de titular.

Afirma que ela própria se recusou a assinar avença nos termos legalmente viáveis.

Sustenta a licitude de sua conduta e pleiteia a reforma da sentença e a atribuição dos ônus da sucumbência integralmente à parte contrária.

Contrarrazões no ID nº. 45015001.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante busca demonstrar a legitimidade da exclusão da apelada do plano de saúde empresarial do qual era titular o seu marido, já falecido.

Argumenta que a sua manutenção só poderia ser como dependente. Contudo, esse requisito é de conhecimento específico da operadora e não pode ser cobrado do beneficiário ante a sua hipossuficiência técnica sobre o assunto (art. 6º do CDC).

O art. 30, §3º, da Lei nº. 9.656/98 dispõe que,
em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde
.

Nas razões recursais não foi impugnada a determinação do juízo
a quo
de
manutenção do contrato de plano de saúde,
com as mesmas condições
e sem exigências de novos prazos de carência
(ID nº. 45014993, sem grifos no original).

Logo, não se justifica a exclusão três meses após o óbito do titular com fundamento em particularidades técnicas das quais a apelada não está obrigada a ter ciência, em manifesta violação a texto expresso de lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE APÓS FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR DO PLANO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MORTE DO TITULAR. REMISSÃO. DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS
. -
É assegurado aos dependentes do plano de saúde o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, assumindo as obrigações decorrentes do pacto, mesmo depois do período de remissão estipulado no contrato
. -
A obrigação da Operadora de Planos de Saúde em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular (Lei federal n. 9.656 de 1998, art. 30, § 3º)
.
(AP nº. 1.0000.19.140501-8/001, 13ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, julgamento em 17/04/0020, publicação em 17/04/2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE APÓS PERÍODO DA REMISSÃO. POSSIBILIDADE
.
Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora objetiva a manutenção do plano de saúde empresarial, nas mesmas condições e valores estabelecidos na vigência do contrato laboral, julgada parcialmente procedente na origem
.
É abusiva a cláusula contratual que dispõe a respeito da exclusão dos beneficiários dependentes após o término do prazo de remissão, pois coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, causando evidente desequilíbrio contratual
.
Ademais, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.
Inteligência dos arts. 47 e 51, IV, do CDC
.
Igualmente, aplicam-se por analogia os arts. 30, § 3º e 31, § 2º, da Lei n° 9.656/98 e a Súmula Normativa n° 13/2010, da ANS
. No caso telado, objetiva a parte autora a sua manutenção no plano de saúde coletivo firmado entre a demandada Unimed e a empresa Liquigás, no qual figurava como beneficiária na condição de dependente de seu falecido marido, tendo sido excluída após o período de remissão. Da documentação acostada aos autos vislumbra-se que o esposo da autora, Noé Jesus Mendes de Oliveira, faleceu em 03/12/2014, era aposentado desde 1996 e se manteve trabalhando na condição de beneficiário do plano até 01/07/2004. Ademais, laborou na empresa Liquigas de 26/06/1978 a 01/07/2004, ou seja, por mais de 26 anos, contribuindo por prazo superior a 10 anos, impondo-se observar o art. 31 da Lei 9.656/98. Ademais, conforme corretamente constou na r. sentença de origem, o valor integral da mensalidade, a ser pago pelo funcionário demitido ou aposentado, previsto no art. 30 da Lei dos Planos de Saúde, representa a quantia cobrada dos funcionários (e pago integralmente pela empresa) enquanto na ativa, não pode acarretar valores superiores em um novo plano individual, devendo o valor da mensalidade ser o mesmo praticado aos funcionários em atividade, somente podendo sofrer reajustes e/ou atualizações que sejam aplicados a toda a categoria da empresa. Desta feita, a parte autora deve ser mantida na condição de beneficiária do plano de saúde em questão, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho do seu falecido esposo, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
(AP nº. 70083079426, 6ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Niwton Carpes da Silva, julgado em 21/11/2019, publicado em 29/11/2019, sem grifos no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

A situação dos autos é peculiar já que há sucumbência recíproca. Diante disso, é razoável que os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa sejam suportados na proporção de 70% pela ré e 30% pela autora.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pela apelante para 70% da quantia já estipulada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020